Tribunal: TJPA
Processo: 0804896-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804896-91.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

PROCURADOR: EDIMAR DE SOUZA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA ON LINE POR SEGURO GARANTIA A SER CONTRATADO.

1. Cuida-se de recurso interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a substituição da penhora
on
line
pelo seguro-garantia, ainda a ser contratado no prazo de 30 (trinta) dias, nos autos de Execução Fiscal.

2. O executado/agravante não conseguiu demostrar que o ativo financeiro bloqueado representa capital de giro.

3. Em que pese o permissivo legal de substituição de penhora
on line
por seguro-garantia (art. 9 e 15 da Lei 6.830/80), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se manifesta no sentido de que deve ser demostrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Ausente tal demonstração nos autos.

4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão do
juizo a quo.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
negar provimento
ao recurso, para manter a decisão recorrida, pelas razões expostas na fundamentação do voto.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
14
de dezembro de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto por
CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
(Id. 3107967 - págs.. 1/26) contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Tomé Açu (Id. 3107994 – págs.. 1/2) que, nos autos de Execução Fiscal proposta pelo
MUNICIPIO DE TOMÉ AÇU (Processo nº 0005064-53.2014.814.0060)

indeferiu o pedido de liminar de substituição de penhora em dinheiro por Seguro Garantia.

Em suas razões o agravante narra que em 2014 o Município de Tomé Açu ajuizou Ação de Execução Fiscal no valor de R$1.378.697,79 (um milhão trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos). Devidamente citada a agravante nomeou bens à penhora que não foram aceitos pelo exequente, por serem os bens de difícil alienação, sobrevindo decisão interlocutória do
juízo
a quo que determinou o bloqueio de ativos financeiros em conta corrente via sistema BACENJUD (Id. 3107979 – pag.1), na data de 04.03.2016. Na sequência opôs Embargos à Execução (Processo nº 0009172-52.2019.814.0060), apresentando justificativas de ser a cobrança indevida, requerendo a liberação dos valores bloqueados. No
Id. 3107986 pag. 1/12 e Id. 3107987 pag.1/3 , o executado peticionou requerendo a substituição do ativo penhorado pelo seguro garantia no montante de R$2.596.420,30 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e vinte reais e trinta centavos), juntando apólice do seguro para comprovação (Id. 3107987 pag. 4/10).

O
juízo a quo,
no Id. 3107988- pag.1 (13/11/2017), indeferiu o pedido de substituição, justificando não ter o agravante comprovado que o valor penhorado recaiu sobre o capital de giro da empresa, mantendo a penhora de ativos
. Da mencionada decisão, sobreveio o Agravo de Instrumento nº 0802751-67.2017.814.0000, distribuído a minha relatoria, e ao final, julgado parcialmente provido (16/07/2018), determinando que o
juízo a quo,
reanalisasse as provas constantes nos autos, por ter havido supressão do devido processo legal (Id. 3107991).

O executado peticionou no
juízo a quo
através do Id. 3107992 pag. 1/13 (11/11/2019) demostrando que o ativo financeiro bloqueado representa o capital de giro;
argumentou que inúmeros prejuízos vem sofrendo, demonstrando a negativação junto ao SERASA, juntando documentos para a comprovação dos atrasos nos pagamentos dos tributos, como o INSS e FGTS, Balanço Geral, Convenção de Reajuste Salarial,
requerendo ao final a substituição da penhora dos ativos financeiros pelo seguro garantia, a ser novamente apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis.

No Id. 3107993 – pag. 1/4 nova petição (31/03/2020) requerendo a análise da petição anterior pelo
juízo a quo,
bem como,
a substituição da garantia em dinheiro pelo seguro garantia, a ser apresentado, após a renovação da Apólice nº 775.

Em 17/04/2020, houve o indeferimento pelo
juízo a quo
da substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia
, nos seguintes termos:

“Em embargos a execução fiscal promovida pelo MUNICIPIO DE TOMÉ AÇU em face de CONSTRUFOX CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, a Embargante – Executada reitera pedido de substituição da penhora em dinheiro por Seguro Garantia protocolado em 11//11/2019. Alega, em síntese, que: a) os valores são essenciais ao pagamento da folha de salário dos empregados; b) a situação de calamidade pública decorrente da pandemia do Coronavirus, com prejuízos econômicos e sociais dai decorrentes; c) o Poder Público, cujos contratos constituem a fonte primordial do faturamento da empresa encontra-se com ela inadimplente em mais de 3 (três) milhões de reais, e; d) o desembolso no mês de março de 2020, com encargo de pessoal, foi da ordem de R$925.000,00, valor a ser repetido no corrente mês de abril. O Município Embargado manifestou-se pelo indeferimento do pedido, por não atender aos requisitos legais. Relatados, decido. Em decisão preferida em 13.11.2017, indeferi o pedido semelhante. Naquela oportunidade, a alegação era de que a penhora incidira sobre capital de giro da empresa (faturamento), o que estaria lhe acarretando sensíveis dificuldades para manutenção de suas atividades. Na ocasião anotei que?(...) a Embargante não comprovou por nenhum meio que o bloqueio on-line incidiu sobre seu capital de giro e que isso acarretou ou está acarretando sério risco a sua sobrevivência. Poderia inclusive ter-se valido de demonstrações contábeis para tanto?. A decisão foi anulada pelo órgão ad quem, ao argumento de que não teria sido oportunizada a manifestação do Exequente a cerca do pedido. De acordo com o art. 15, I, da Lei 6.830/80, na redação dada pela Lei 13.043/2014: art. 15. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz: I- ao executado, a substituição da penhora por deposito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; (...). A substituição pressupõe, porém, concordância da Fazenda exequente e obediência a ordem preferencial de liquidez do art. 11 da referida lei, observada a menor onerosidade possível ao executado. É assente o entendimento do STJ a respeito, inclusive em precedentes de repercussão geral: (...) No caso a penhora incide sobre dinheiro, preferencial em relação ao seguro garantia, com o qual não se confunde, nem se verifica onerosidade excessiva, senão privação, pelo bloqueio judicial, de valores que estavam à disposição da executada à época. Registro que a penhora que se pretende substituir foi cumprida há mais de quatro e, se dificuldade acarretou a executada, não foi ao ponto de, nesse período, inviabilizar o exercício de suas atividades. Abstenho-me de tecer considerações acerca da pandemia pelo COVID-19, atualmente em curso, e dos efeitos econômicos e sócias dela derivados, de difícil mensuração. Todavia, esses efeitos atingem a todos: particulares, empresas, demais entidades integrantes do setor produtivo e, inclusive, o setor público. A retração de atividade econômica acarreta diminuição de receitas com a queda da arrecadação, sem a contrapartida da redução das despesas. Ao contrário, além das despesas correntes que integram o orçamento dos entes públicos, estes agora estão às voltas com despesas extraordinárias para fazer frente ao combate da pandemia. Portanto, o argumento em torno da pandemia não serve como justificativa para substituição pretendida. Medidas de socorro a pessoas necessitadas ou a segmentos econômicos mais afetados pela pandemia sequer tangenciam o tipo de pretensão postulada nos autos. Se a executada é credora do Poder Público, em valores inadimplidos deve valer-se dos meios legais para pleitear o seu crédito, sendo o argumento estranho à presente questão.
Fundado nas razões acima. INDEFIRO o pedido de substituição e mantenho a penhora efetuada nos autos. Intime-se o Município embargado para manifestar-se sobre os Embargos, no prazo legal
”

Em 21/05/2020 o presente recurso foi interposto em regime de plantão, que após a análise do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, determinou a sua distribuição normal (Id. 3112746).

Na sequência os autos foram redistribuídos a relatoria da Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, que identificou a minha prevenção, nos termos do art. 116 do Regimento Interno e determinou a redistribuição.

Feito distribuído a minha relatoria.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 388523 -pag. 1/5), tendo sido determinada a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 3512878).

Petição de Id 3797990, informando que tem interesse em realizar sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

O recurso tem previsão no art. 1015, I do CPC, é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, devendo portanto, ser conhecido.

Cuida-se de recurso interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a substituição da penhora
on
line
pelo seguro garantia, ainda a ser contratado, nos autos de Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Tome Açu em face de CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Compulsando os autos originários, verifica-se que citado, o executado em 27.03.2015, ofereceu bens moveis em garantia, não aceitos pelo exequente; na sequência ocorreu o bloqueio de valores junto ao BACENJUD; em 25.05.2017 o executado peticionou requerendo a substituição da penhora de ativos por seguro garantia, nos termos do art. 15, I, da Lei de Execuções Fiscais, ou alternativamente, seja feita a substituição pelos bens moveis ofertados, pedido indeferido pelo
juízo a quo,
ao fundamento de não ter nos autos comprovação que o bloqueio incidiu sobre o capital de giro da empresa, sobrevindo o
primeiro agravo de instrumento, protocolizado em 14/12/2017, e em 19/12/2017, que teve deferido o pedido de efeito suspensivo. Julgado o primeiro agravo de instrumento 16/07/2018, foi conhecido e parcialmente provido, cassando a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao
juízo a quo
, para sanar a nulidade e reanalisar o caso.

Na sequência em 11/11/2019, o executado peticionou com o objetivo de demonstrar que o ativo financeiro bloqueado representa capital de giro, requereu a substituição de penhora dos ativos financeiros pelo seguro garantia, a ser novamente apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis; nova petição em 31/03/2020, reiterando o pedido anterior de substituição da garantia em dinheiro pelo seguro garantia, trouxe novos argumentos, como a atual situação de calamidade pública, frente a PANDEMIA de COVID-19, e ao final requereu a imediata suspensão da indisponibilidade dos valores, e a sua substituição pelo seguro garantia, de modo que o
juiz a quo
, concedesse o prazo de 30 (trinta) dias para a renovação da Apólice de Seguro. O pedido fora indeferido, ensejando este Agravo de Instrumento.

Irresignado, busca o executado/agravante a substituição da penhora realizada nos autos pelo Seguro garantia a ser contratado no prazo de 30 (trinta) dias, ao argumento de que o seguro garantia se equipara a dinheiro (art. 9º e 15 da Lei 6.830/80)
[1]
e que a penhora
on line
recaiu sobre o capital de giro da empresa, fato que está impossibilitando sua atuação no mercado.

Embora a executada/agravante alegue que o seguro garantia equipara-se a dinheiro, e assim tem decidido os tribunais, a jurisprudência vem traçando algumas premissas, tais como:
1) o executado deve observar a ordem legal da penhora e o exequente não está obrigado a aceitar a garantia por ele oferecida; 2) na ordem da penhora o dinheiro tem primazia; 3) a consulta ao BACENJUD, para possibilitar a penhora de dinheiro, independe do esgotamento de diligências
.

Nesse sentido, vejamos, a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ORDEM LEGAL. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão na qual o Juízo da Execução Fiscal deferira "a substituição da penhora de ativos por penhora de imóvel indicado pela executada".
O Tribunal de origem, reformando a decisão, deu provimento ao recurso, para afastar a substituição da penhora
. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a recusa da substituição da penhora, por parte da Fazenda Pública, quando inobservada a ordem legal do art. 11 da Lei 6.830/80. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.789.026/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2019; REsp 1803677/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2019; AgInt no REsp 1.754.365/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019). IV. Não altera a conclusão o fato de não ser integral a penhora cuja substituição pretende a executada, ora agravante. Nesse caso, poderá a Fazenda Pública requerer o reforço da penhora insuficiente ou a substituição dos bens penhorados por outros, consoante o disposto no art. 15, II, da Lei de Execução Fiscal.
Não pode o executado, porém, compelir a Fazenda Pública, no caso, a substituir o objeto da penhora.
V. "
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
(REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973)" (STJ, REsp 1.803.677/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/05/2019). VI. A respeito da aplicação do princípio da menor onerosidade, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "a contribuinte-agravada, no que foi acompanhada pelo magistrado singular, além de ter olvidado a regra de preferência na indicação dos bens passíveis de penhora, indicou para substituição bem imóvel que não se encontra livre e, ainda, deixou de comprovar que o bem oferecido preenche os requisitos da menor onerosidade ao devedor e inexistência de prejuízo ao credor (maior utilidade da execução)". VII. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não restou demonstrada a menor onerosidade ao devedor e a inexistência de prejuízo ao credor - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. VIII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1516436 SP 2019/0154378-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

In casu,
nota-se que, o executado/agravante, não conseguiu demonstrar nos autos, que a penhora
on line
, recaiu sobre o capital de giro, de modo a inviabilizar sua atividade operacional, não justificando a substituição.

A própria jurisprudência do STJ exige que para haver a substituição de penhora
on line
por seguro garantia é preciso que fique comprovado nos autos a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

Nesse sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1077039/RJ, sedimentou entendimento de que o dinheiro e a fiança bancária não apresentam o mesmo status,
de modo que uma vez efetuada a penhora sobre numerário, ainda que decorrente de procedimento efetivado direto em instituições bancárias, não é possível sua substituição por fiança bancária
. 2.
A fiança bancária prevalecerá sobre o dinheiro apenas em caráter excepcional, ou seja, quando estiver comprovada, de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
(art. 620 do CPC),
o que não ocorreu na espécie
. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp: 1543108 SP 2015/0169534-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA ON-LINE POR SEGURO GARANTIA. MODIFICAÇÃO DA PENHORA QUE É AUTORIZADA SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. INADMISSIBILIDADE NA HIPÓTESE. RESPEITO À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 835 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO RESULTADO. PROCESSO DE EXECUÇÃO REALIZADO NO INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PENHORA DIANTE DO COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO DO EXECUTADO PARA IMPUGNÁ-LA. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0026846-49.2017.8.05.0000, Relator (a): Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 29/06/2018 )(TJ-BA - AI: 00268464920178050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2018)

Desse modo, verifica-se que não há como acolher a substituição da penhora pretendida, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Isto posto, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, para manter a decisão recorrida, pelas razões acima expostas.

Belém-PA, 14 de dezembro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Lei nº 6.830/80

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária; II - oferecer fiança bancária ou
seguro garantia
; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”.

Art. 15 -
Em qualquer fase do processo
, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.

Belém, 17/12/2020